Tribunal: TJDFT
Processo: 0037164-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMÓVEL QUE SOFRE POSTERIOR BLOQUEIO NA MATRÍCULA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 475 DO CC.

I – O indeferimento da prova testemunhal desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.

II – As alegações relativa à nulidade contratual por simulação e ofensa ao princípio da boa-fé objetivo configuram-se inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.

III – A parte lesada pelo inadimplemento contratual pode pleitear a rescisão do contrato conforme previsão do art. 475 do CC, com aplicação da cláusula penal contratualmente prevista.

IV - A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento do vendedor porque não cumpriu o contrato.

V - Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio.

VI – Apelação parcialmente conhecida e provida.